Tribunal: TJES
Processo: 5004137-79.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004137-79.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ALECIO TESSAROLO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PADRONIZADO.
SACUBITRIL/VALSARTANA. SENTENÇA
PROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 5126872).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
preliminarmente, a inépcia da petição inicial ao argumento de pedido genérico ou, subsidiariamente, a anulação da sentença por cerceamento de defesa diante da imprescindibilidade de manifestação do NAT em demandas de saúde;
b)
a reforma da sentença
a quo
e a improcedência do pedido inicial;
c)
o não preenchimento dos requisitos para disponibilização do medicamento pleiteado;
d)
a impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública Estadual.

Preliminarmente, verifica-se que o autor, e aqui recorrido, quando de seu pleito inicial, assim o fez de forma certa e determinada. Assim, não vislumbro pedido genérico, de forma que rejeito a preliminar aventada.

Quanto a alegação de anulação da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de imprescindibilidade de manifestação do NAT, tenho que dada manifestação não possui natureza vinculante. Assim, também rejeito a preliminar aventada.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o Poder Público deverá ser compelido a fornecer o medicamento pleiteado pelo recorrido.

Sem maiores delongas, verifica-se que o medicamento SACUBITRIL/VALSARTANA, 49/51mg, possui registro na ANVISA,
bem como é padronizado no SUS e fornecido pelo Estado.

Nesse sentido, tratando-se de medicamento padronizado pelo SUS, é dever do Estado fornecê-lo, bastando, para tanto, a parte autora demonstrar o preenchimento dos requisitos para tal.

Dessarte, no caso em apreço, restou demonstrado que o medicamento é padronizado pelo SUS, bem como, conforme laudo médico, a necessidade do fármaco e, ainda, a insuficiência de recursos para o custeio do medicamento pela parte autora. Além disso, restou comprovada a ineficácia do tratamento com os outros protocolos e medicamentos.

Insta registrar que o formulário preenchido e assinado pelo médico deve ser interpretado extensivamente. Não é necessário, portanto, que o
expert
subscritor detenha conhecimentos jurídicos, bastando que o documento médico ateste, fundamentadamente, a necessidade/imprescindibilidade da prescrição do medicamento/tratamento.

Assim, tenho por concordar com o Juízo
a quo
quanto ao fornecimento da medicação pleiteada pelo recorrido.

Quanto aos honorários, em recente Acórdão proferido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 1.002 de Repercussão Geral, o qual possui observância obrigatória (o qual não teve sua ementa e inteiro teor integralmente publicado), restou decidido que:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (trecho do RE 1140005)

Assim, mostram-se devidos honorários à Defensoria Pública Estadual.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Sem custas processuais por força legal. P
or sua vez, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, que deverão ser destinados ao FADEPES - Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)